Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731422-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALERIA DE QUEIROZ, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por ANTONIO CARLOS FILHO, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor VALERIA DE QUEIROZ (IDs 21895478/21895488). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, coma ressalva da possibilidade de futuramente apresentar impugnação ao precatório (IDs 22049465/22049467). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário ANTONIO CARLOS FILHO na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Em consequência, expeça-se a certidão para participação no REFIS em nome do ora habilitado. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios